Tribunal: TJSP
Processo: 1135812-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135812-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JANIO CARLOS DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32663
Apelação no 1135812-61.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Apelado: JÂNIO CARLOS DE FREITAS
Juíza de Direito prolatora: Leila Hassem da Ponte
Ação de locupletamento sem causa - Nota promissória - Pedido fundamentado no art. 48 do
Dec. 2.044/1908 - Prescrição trienal afastada - Termo inicial da interposição da ação que é
da decurso do prazo de 3 anos para apresentação da execução de título extrajudicial -
Precedente da Corte - Sentença anulada - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Trata-se de ação de
cobrança ajuizada por OMNI BANCO S/A em face de JANIO CARLOS DE FREITAS,
com fundamento em contrato de financiamento celebrado entre as partes, estando a
parte ré inadimplente desde 20.03.2009, atingindo o débito o montante de
R$20.765,07. Requer a condenação da ré ao pagamento da dívida, nos termos do
contrato. A petição inicial foi emendada às fls. 31/34. É relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Posto isso e considerando o mais que dos
autos consta, RECONHEÇO PRESCRITA a presente ação, e julgo extinto o feito, com
fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas adiantadas.
Sem honorários, em razão da ausência de citação. PIC. São Paulo, 05 de abril de
2019.”.
Apela a instituição financeira autora com o propósito de ver reformada a r.
sentença, pretendendo o prosseguimento do processo, alegando inexistência de
prescrição por se tratar de ação de locupletamento prevista no artigo 48, do Decreto
2.044/1908. Sustenta que a ação foi interposta após o prazo para a utilização de outras
vias processuais (execução, cobrança e monitória), uma vez que o prazo para a
propositura da ação de locupletamento ilícito amparada em nota promissória se inicia
a partir da prescrição para interposição de execução de título extrajudicial (fls. 78/82).
O recurso foi recebido, porém o réu não apresentou contrarrazões (fls. 119)
É o relatório.
2. O objeto do pedido inicial é a nota promissória com vencimento previsto
para 20/1/2013, expedida em garantia de contrato bancário de financiamento de
veículo celebrado em 20/1/2009.
Ainda que a nota promissória tenha se originado de contrato bancário, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de face expressa a dívida inadimplida sem os encargos moratórios previstos.
Portanto, o início do prazo prescricional para a interposição da execução de
título extrajudicial é 20/1/2013.
A questão reside no termo inicial para a propositura da ação de
locupletamento ilícito, fundamentada no Decreto 2.044/1908. Em tais casos, prevalece
o entendimento de que a ação de locupletamento ilícito, acima descrita, tem o prazo
prescricional iniciado a partir da prescrição da pretensão executiva.
A propósito do tema:
“Apelação Ação de locupletamento Contrato de mútuo bancário e nota
promissória a ele atrelada Sentença proclamando liminarmente a prescrição
da pretensão. Irresignação procedente. Prazo prescricional para propositura da
ação de locupletamento, de três anos, que se conta do término do prazo
prescricional para ação de execução fundada no título, nos termos do art. 48 do
Decreto n. 2.044/1908, em conjugação com o art. 206, §3o, IV, do CC.
Precedentes do STJ. Demanda em exame proposta antes de se consumar o prazo
prescricional. Sentença que se afasta, para que se retome o processamento da
ação. Recurso que se aprecia de pronto, embora não citado o réu, em
desatenção à regra do art. 332, § 4o, parte final, do CPC. Anotada a
possibilidade, em tese, de a questão ser novamente deduzida como matéria de
defesa. Deram provimento à apelação, com observação.” (Apelação Cível no
1135645-44.2018.8.26.0100, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de
Direito Privado, j. 12/12/2019).
O prazo prescricional trienal para a execução de título extrajudicial escoou
em 20/1/2016.
O prazo prescricional trienal para a ação de locupletamento ilícito, com
fundamento no artigo 48 do Decreto 2.044/1908, decorreria em 20/1/2019.
A presente ação foi interposta em 30/12/2018, o que torna inevitável a
conclusão de que o decreto de prescrição deve ser afastado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para decretar a nulidade da
sentença proferida, afastando-se a prescrição e determinando-se o prosseguimento do
feito, com a formação da relação jurídica processual.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator